Tribunal: STJ
Processo: 0052479-82.2015.8.16.0014
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2182383 - PR (2024/0435852-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: F R DE O F
ADVOGADOS
: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR021989
JOSE ANTONIO DE ANDRADE ALCANTARA - PR026313
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - DF031680
JOSÉ DOLMIRO DE ANDRADE ALCÂNTARA - PR043073
JOSE CARLOS MANCINI JUNIOR - PR058180
IGOR DOS SANTOS JAIME - DF054584
THIAGO TURBAY FREIRIA - DF057218
EDUARDA CANDIDO ZAPPONI - DF064353
EDEMILSON NESTOR CARBONERA - PR060548
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: R O DE S
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
REPRESENTAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental
nos embargos de declaração no recurso especial, em que se discutem nulidade do
reconhecimento fotográfico, insuficiência probatória, erro de tipo quanto à idade das vítimas,
decadência do direito de representação e negativa de prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional por
ausência de enfrentamento das teses defensivas; (ii) examinar a possibilidade de análise de
nulidade do reconhecimento fotográfico sem prequestionamento do art. 226 do CPP; (iii)
analisar a tese de decadência do direito de representação diante da menoridade das vítimas; (iv)
avaliar se a pretensão absolutória demanda reexame do conjunto probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 619 do CPP autoriza a oposição de embargos de declaração apenas nos casos de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da
decisão.
Documento eletrônico VDA51300459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: e20ad517-fbf4-4e19-9bae-a7175bd9395c

4. A ausência de manifestação da Corte local sobre o art. 226 do CPP, mesmo após embargos de
declaração, impede seu exame nesta instância especial, incidindo a Súmula 211/STJ; não se
aplica o prequestionamento ficto por ausência de alegação de violação ao art. 619 do CPP no
recurso especial.
5. A decadência do direito de representação não se configura quando a vítima é menor de 18
anos, pois, nos termos do art. 225, parágrafo único, do CP, na redação dada pela Lei 12.015
/2009, a ação penal é pública incondicionada.
6. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à suficiência probatória da
condenação exigiria reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
7. Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a solução
jurídica então encontrada, pretensão incabível na estreita via dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Embargos de declaração rejeitados.
Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal enfrenta fundamentadamente as
questões suscitadas, ainda que contrariamente ao interesse da parte.
2. A ausência de prequestionamento impede o exame da matéria no recurso especial, ainda que
se trate de norma processual penal, aplicando-se a Súmula 211/STJ.
3. Em crimes sexuais contra menores de 18 anos, a ação penal é pública incondicionada,
afastando-se a necessidade de representação e, por consequência, a decadência.
4. A análise da suficiência probatória da condenação esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 103, 107, IV, 218-B, § 2o, I, e 225, parágrafo único;
CPP, arts. 226 e 619; Lei 12.015/2009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 211; STJ, Súmula 7.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: e20ad517-fbf4-4e19-9bae-a7175bd9395c

EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2182383 - PR (2024/0435852-3)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: F R DE O F
ADVOGADOS
: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR021989
JOSE ANTONIO DE ANDRADE ALCANTARA - PR026313
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - DF031680
JOSÉ DOLMIRO DE ANDRADE ALCÂNTARA - PR043073
JOSE CARLOS MANCINI JUNIOR - PR058180
IGOR DOS SANTOS JAIME - DF054584
THIAGO TURBAY FREIRIA - DF057218
EDUARDA CANDIDO ZAPPONI - DF064353
EDEMILSON NESTOR CARBONERA - PR060548
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: R O DE S
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE
REPRESENTAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental
nos embargos de declaração no recurso especial, em que se discutem nulidade do
reconhecimento fotográfico, insuficiência probatória, erro de tipo quanto à idade das vítimas,
decadência do direito de representação e negativa de prestação jurisdicional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação jurisdicional por
ausência de enfrentamento das teses defensivas; (ii) examinar a possibilidade de análise de
nulidade do reconhecimento fotográfico sem prequestionamento do art. 226 do CPP; (iii)
analisar a tese de decadência do direito de representação diante da menoridade das vítimas; (iv)
avaliar se a pretensão absolutória demanda reexame do conjunto probatório.
Documento eletrônico VDA51301738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:47:59
Código de Controle do Documento: ea44ea23-99c1-4f13-a04e-31bd7662e0be

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 619 do CPP autoriza a oposição de embargos de declaração apenas nos casos de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da
decisão.
4. A ausência de manifestação da Corte local sobre o art. 226 do CPP, mesmo após embargos de
declaração, impede seu exame nesta instância especial, incidindo a Súmula 211/STJ; não se
aplica o prequestionamento ficto por ausência de alegação de violação ao art. 619 do CPP no
recurso especial.
5. A decadência do direito de representação não se configura quando a vítima é menor de 18
anos, pois, nos termos do art. 225, parágrafo único, do CP, na redação dada pela Lei 12.015
/2009, a ação penal é pública incondicionada.
6. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à suficiência probatória da
condenação exigiria reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
7. Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a solução
jurídica então encontrada, pretensão incabível na estreita via dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Embargos de declaração rejeitados.
Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal enfrenta fundamentadamente as
questões suscitadas, ainda que contrariamente ao interesse da parte.
2. A ausência de prequestionamento impede o exame da matéria no recurso especial, ainda que
se trate de norma processual penal, aplicando-se a Súmula 211/STJ.
3. Em crimes sexuais contra menores de 18 anos, a ação penal é pública incondicionada,
afastando-se a necessidade de representação e, por consequência, a decadência.
4. A análise da suficiência probatória da condenação esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 103, 107, IV, 218-B, § 2o, I, e 225, parágrafo único;
CPP, arts. 226 e 619; Lei 12.015/2009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 211; STJ, Súmula 7.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
, contra acórdão desta
F R DE O F
Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, assim ementado (fls. 1905-1929):
Documento eletrônico VDA51301738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:47:59
Código de Controle do Documento: ea44ea23-99c1-4f13-a04e-31bd7662e0be

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES CONTRA
A DIGNIDADE SEXUAL DE ADOLESCENTES (ART. 218-B, § 2o, I, C/C ART.
69, CP). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 619 DO CPP.
nÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DECADÊNCIA
DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. INAPLICABILIDADE. VÍTIMAS
MENORES DE 18 ANOS. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ART.
225, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP (REDAÇÃO DA LEI 12.015/2009).
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. A defesa sustenta nulidade da
condenação por reconhecimento fotográfico irregular, insuficiência probatória, erro
de tipo quanto à idade das vítimas, decadência do direito de representação e negativa
de prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento das teses defensivas; (ii) examinar a
possibilidade de análise de nulidade do reconhecimento fotográfico sem
prequestionamento do art. 226 do CPP; (iii) analisar a tese de decadência do direito
de representação diante da menoridade das vítimas; (iv) avaliar se a pretensão
absolutória demanda reexame do conjunto probatório..
III. Razões de decidir
3. Não há violação do art. 619 do CPP quando o Tribunal de origem enfrenta, de
forma fundamentada, as teses apresentadas, ainda que adote solução contrária aos
interesses da parte.
4. A ausência de manifestação da Corte local sobre o art. 226 do CPP, mesmo após
embargos de declaração, impede seu exame nesta instância especial, incidindo a
Súmula 211/STJ; não se aplica o prequestionamento ficto por ausência de alegação
de violação ao art. 619 do CPP no recurso especial.
5. A decadência do direito de representação não se configura quando a vítima é
menor de 18 anos, pois, nos termos do art. 225, parágrafo único, do CP, na redação
dada pela Lei 12.015/2009, a ação penal é pública incondicionada.
6. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias quanto à suficiência probatória da
condenação exigiria reexame de fatos e provas, providência vedada pela Súmula 7
/STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal de origem enfrenta fundamentadamente as questões suscitadas, ainda que
contrariamente ao interesse da parte. 2. A ausência de prequestionamento impede o
exame da matéria no recurso especial, ainda que se trate de norma processual penal,
aplicando-se a Súmula 211/STJ. 3. Em crimes sexuais contra menores de 18 anos, a
ação penal é pública incondicionada, afastando-se a necessidade de representação e,
Documento eletrônico VDA51301738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:47:59
Código de Controle do Documento: ea44ea23-99c1-4f13-a04e-31bd7662e0be

por consequência, a decadência. 4. A análise da suficiência probatória da condenação
esbarra no óbice da Súmula 7/STJ."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 103, 107, IV, 218-B, § 2o, I, e 225,
parágrafo único; CPP, arts. 226 e 619; Lei 12.015/2009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.947.718/PR, rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, j. 3.9.2024, DJe 6.9.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.392.558/SP,
rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 6.8.2024, DJe 9.8.2024; STJ, RHC
39.538/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, rel. p/ acórdão Min. Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, j. 8.4.2014, DJe 25.4.2014."
A parte embargante aduz, em síntese, omissão e contradição na decisão embargada
quanto à apreciação das teses relativas à ilicitude do reconhecimento fotográfico, insuficiência
probatória para condenação, impossibilidade de fundamentação em depoimentos indiretos
(“hearsay testimony”) e violação à exigência de representação na ação penal pública
condicionada, diante da dúvida razoável sobre a menoridade da suposta vítima à época dos fatos.
Aponta que o acórdão embargado deixou de enfrentar a alegação de nulidade do
reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP e com a
Resolução/CNJ n.o 484/2022, asseverando que tal prova não foi corroborada em juízo e
contaminou todos os demais elementos colhidos nos autos. Sustenta que a condenação se baseou
em elementos exclusivamente indiciários, depoimentos de terceiros e declarações das supostas
vítimas, sem respaldo em provas concretas, o que afasta a aplicação da Súmula 7/STJ e impõe a
absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP. Argumenta, ainda, que houve negativa de
prestação jurisdicional quanto à análise das teses de decadência do direito de representação e de
erro sobre elemento do tipo penal, diante da dúvida quanto à idade da ofendida.
Por fim, pleiteia o reconhecimento da ilicitude das provas derivadas do
reconhecimento irregular, a exclusão dos depoimentos contaminados, o afastamento da
condenação fundamentada em elementos meramente indiciários e a declaração da decadência do
direito de representação em relação ao fato 2, com base na interpretação mais favorável ao réu
sobre o art. 225 do CP, à luz da dúvida razoável acerca da menoridade da vítima e da incidência
do princípio do
, requerendo, assim, a absolvição ou o reconhecimento da
in dubio pro reo
extinção da punibilidade
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o art. 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
hipóteses:
Documento eletrônico VDA51301738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:47:59
Código de Controle do Documento: ea44ea23-99c1-4f13-a04e-31bd7662e0be

"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. No caso, não se verifica
qualquer dos vícios autorizadores, pois todas as teses suscitadas foram enfrentadas de forma
fundamentada no acórdão embargado.
Quanto à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, o acórdão consignou
ausência de prequestionamento do art. 226 do CPP, pois o Tribunal local não se manifestou
expressamente sobre o dispositivo, mesmo após a oposição dos embargos de declaração, o que
atrai a incidência da Súmula 211/STJ. Ressaltou-se, ainda, que o prequestionamento ficto não se
aplica ao caso, pois não houve indicação de ofensa ao art. 619 do CPP no recurso especial.
No tocante à decadência do direito de representação e ao erro sobre elemento do tipo
penal, entendeu-se que, tratando-se de vítimas menores de 18 anos à época dos fatos, a ação
penal é pública incondicionada, nos termos do art. 225, parágrafo único, do CP, afastando-se a
necessidade de representação e, consequentemente, a possibilidade de decadência. Ademais, a
reanálise da suficiência probatória demandaria incursão no conjunto fático-probatório,
providência vedada pela Súmula 7/STJ. Por fim, rejeitou-se a tese de negativa de prestação
jurisdicional, mantendo-se incólume a decisão anteriormente proferida.
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão incabível na estreita via dos aclaratórios.
Ante o exposto,
s embargos de declaração.
rejeito o
É o voto.

Documento eletrônico VDA51301738 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:47:59
Código de Controle do Documento: ea44ea23-99c1-4f13-a04e-31bd7662e0be

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0435852-3
REsp 2.182.383 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00524798220158160014 00567051820248160014 524798220158160014
567051820248160014
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: F R DE O F
ADVOGADOS
: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR021989
JOSE ANTONIO DE ANDRADE ALCANTARA - PR026313
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - DF031680
JOSÉ DOLMIRO DE ANDRADE ALCÂNTARA - PR043073
JOSE CARLOS MANCINI JUNIOR - PR058180
IGOR DOS SANTOS JAIME - DF054584
THIAGO TURBAY FREIRIA - DF057218
ADVOGADOS
: EDUARDA CANDIDO ZAPPONI - DF064353
EDEMILSON NESTOR CARBONERA - PR060548
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: R O DE S
CORRÉU
: A K C P
CORRÉU
: A C H M
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Favorecimento da prostituição
ou outra forma de exploração sexual de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: F R DE O F
ADVOGADOS
: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR021989
JOSE ANTONIO DE ANDRADE ALCANTARA - PR026313
JOÃO PAULO DE OLIVEIRA BOAVENTURA - DF031680
JOSÉ DOLMIRO DE ANDRADE ALCÂNTARA - PR043073
JOSE CARLOS MANCINI JUNIOR - PR058180
IGOR DOS SANTOS JAIME - DF054584
THIAGO TURBAY FREIRIA - DF057218
ADVOGADOS
: EDUARDA CANDIDO ZAPPONI - DF064353
EDEMILSON NESTOR CARBONERA - PR060548
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: R O DE S
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
C5422454858814702120<5@
2024/0435852-3 - REsp 2182383 Petição : 2025/0091311-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:44:21
Código de Controle do Documento: 5C557414-004C-4531-BB74-C492BB163709

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2024/0435852-3
REsp 2.182.383 / PR
MATÉRIA CRIMINAL
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5422454858814702120<5@
2024/0435852-3 - REsp 2182383 Petição : 2025/0091311-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:44:21
Código de Controle do Documento: 5C557414-004C-4531-BB74-C492BB163709